Tribunal: TJES
Processo: 5006685-23.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Bancários
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006685-23.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: MANOEL ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E
ACOLHIDOS
.

PROCESSO nº 5006685-23.2025.8.08.0014

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A

EMBARGADO: MANOEL ANTONIO DA SILVA RODRIGUES

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, erro material ou omissão.

No caso em tela, assiste razão ao embargante, uma vez que o julgado silenciou quanto ao detalhamento dos encargos legais, matéria esta que, por ser de ordem pública, pode ser apreciada inclusive de ofício.

Com o advento da
Lei 14.905/2024,
houve alteração substancial na forma de atualização das dívidas civis. A referida norma possui aplicação imediata aos processos em curso para a definição dos índices de juros e correção monetária, devendo-se, contudo, respeitar o marco de vigência e produção de efeitos de seus dispositivos.

A esse respeito, o art. 5º, inciso II, da Lei nº 14.905/2024 preceitua que as alterações relativas aos critérios de cálculo dos juros moratórios e da correção monetária produzirão efeitos 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação.

Consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e para garantir a escorreita aplicação dos arts. 389 e 406 do Código Civil (com as alterações dadas pela nova lei), os consectários legais da condenação à restituição de valores devem observar a seguinte sistemática escalonada:

Até o início da eficácia das alterações da Lei nº 14.905/2024 (60 dias após a sua publicação): a correção monetária deverá ocorrer pelo índice IPCA-E a partir do efetivo desembolso. Após a citação, os juros de mora e a correção monetária passarão a incidir conjuntamente, de forma simples e exclusiva, pela Taxa SELIC.

A partir da produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024 (60 dias após a sua publicação): a correção monetária far-se-á exclusivamente pelo IPCA, e os juros de mora serão apurados por meio do índice da taxa SELIC, deduzido o IPCA (juros reais), nos estritos termos da metodologia fixada pelo Banco Central do Brasil na Resolução CMN nº 5.171/2024.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). UNILATERALIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Ação declaratória cumulada com indenizatória ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica objetivando a declaração de inexigibilidade de débito decorrente de suposta irregularidade no medidor e reparação por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos fixando a indenização em R$ 5.00000. 2. A concessionária apela sustentando a regularidade do termo de ocorrência e inspeção (toi) conforme a resolução 414/2010 da ANEEL a inexistência de ato ilícito e de danos morais. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório e a aplicação da Lei nº 14.905/24 aos consectários legais. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em saber: (I) se o toi lavrado unilateralmente sem a presença do consumidor e sem perícia técnica é apto a embasar a cobrança; (II) se a suspensão do fornecimento de energia gera dano moral indenizável; (III) se o valor fixado a título de danos morais é proporcional; e (IV) qual o regramento aplicável aos juros e correção monetária diante da Lei nº 14.905/2024. III. Razões de decidir 4. O termo de ocorrência e inspeção (toi) é documento produzido unilateralmente pela concessionária e isoladamente não possui força probatória suficiente para atestar fraude exigindo-se a observância do contraditório e a realização de perícia técnica nos termos do art. 129 da resolução normativa nº 414/2010 da ANEEL. 5. No caso concreto o toi não foi assinado pelo consumidor e não foi realizado o conjunto de evidências necessário nem a perícia técnica tornando o débito inexigível. 6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito apurado unilateralmente configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa sendo o valor de R$ 5.00000 razoável e proporcional ao abalo suportado. 7.
Quanto aos consectários legais por se tratar de responsabilidade contratual e norma de ordem pública aplica-se a Lei nº 14.905/2024: Juros de mora pela taxa selic deduzido o ipca a partir da citação e correção monetária pelo ipca a partir do arbitrament
o. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para adequar os juros e a correção monetária à Lei nº 14.905/2024. Tese de julgamento:/1. A lavratura unilateral de termo de ocorrência e inspeção (toi) pela concessionária sem a devida perícia técnica e garantia do contraditório enseja a nulidade da cobrança de recuperação de consumo. 2. A suspensão indevida de serviço essencial de energia elétrica configura dano moral in re ipsa. 3.
A Lei nº 14.905/2024 tem aplicação imediata aos processos em curso para a definição dos índices de juros e correção monetária
. /dispositivos relevantes citados: Resolução normativa ANEEL nº 414/2010 art. 129; Lei nº 14.905/2024; Código Civil arts. 389 405 e 406. Jurisprudência relevante citada: TJES apelação cível n. 011200002068; TJES apelação cível 5000467-39.2022.8.08.0028; TJES agravo de instrumento 002193001167; STJ RESP 1.629.505/se; TJES apelação cível 0002293-63.2018.8.08.0017; TJES apelação cível 0001296-40.2019.8.08.0019; TJES apelação cível 5000886-30.2021.8.08.0049; TJES apelação cível 5000485-62.2023.8.08.0016; TJES apelação cível 0019880-10.2019.8.08.0035. (TJES; ApCiv 0009713-03.2019.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Data 16/03/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidor em face de instituições financeiras visando à reforma de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais. O autor alega fraude bancária decorrente de cinco transferências via pix no valor total de R$ 67.50000 realizadas sem sua autorização. Requereu a restituição dos valores e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (II) estabelecer se deve haver inversão do ônus da prova à luz do art. 6º VIII do CDC; e (III) determinar se a falha na segurança bancária configura responsabilidade objetiva das instituições financeiras ensejando restituição do valor subtraído e indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos riscos inerentes o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial em conformidade com o art. 355 I do CPC. 4. A revelia da corré atrai a presunção de veracidade das alegações de fato do autor nos termos do art. 344 do CPC embora não implique automática procedência do pedido. 5. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva conforme a Súmula nº 479 do STJ caracterizando-se como fortuito interno. 6. Compete ao banco demonstrar eventual excludente de responsabilidade (art. 14 § 3º do CDC e art. 373 II do CPC) ônus do qual não se desincumbiu. 7. A dinâmica dos fatos – transferências sucessivas e vultosas destoando do perfil do consumidor – evidencia falha no dever de segurança do serviço bancário. 8. O dano material deve ser restituído de forma simples com correção monetária desde cada transação fraudulenta e juros moratórios a partir da citação. 9. O dano moral se caracteriza pela ofensa à tranquilidade e à segurança do consumidor fixando-se a indenização em R$ 3.00000 valor proporcional e adequado ao caráter compensatório e pedagógico. lV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas nos seguintes pontos: (I) condenar solidariamente os réus Banco do Brasil s.a. E enoq capital instituição de pagamentos s.a. A restituírem ao autor o valor de R$ 67.50000 (sessenta e sete mil e quinhentos reais) a título de danos materiais com correção a partir do ajuizamento da ação e juros desde a citação; e (II) condená-los ainda ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.00000 (três mil reais) a título de danos morais com juros desde a citação e correção a partir do arbitramento; (III)
até a vigência da Lei nº 14.905/24 incidirão correção monetária pelo INPC quando isolada e juros ou juros/correção pela taxa selic enquanto após sua vigência incidirão juros pela taxa selic extirpada a correção na forma da resolução CMN nº 5.171 de 29/8/2024 e correção pelo ipca-e
tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação da convicção judicial. 2. A revelia implica presunção de veracidade das alegações de fato do autor sem acarretar procedência automática dos pedidos. 3. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias praticadas por terceiros por configurarem fortuito interno. 4. Cabe ao banco comprovar as excludentes de responsabilidade nos termos do art. 14 § 3º do CDC e do art. 373 II do CPC. 5.os valores subtraídos devem ser restituídos de forma simples com correção e juros observando-se a legislação vigente à época dos fatos. 6. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e sua indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5º xxxii; CC arts. 405 e 406; CDC arts. 6º VIII e 14 §3º; CPC arts. 344 355 I e 373 II; resolução bcb nº 103/2021 art. 41-b; Lei nº 14.905/24; resolução CMN nº 5.171/2024. jurisprudência relevante citada: STJ Súmula nº 479; STJ RESP 1.102.552/CE Rel. Min. Teori albino zavascki j. 20/11/2008; TJ-ES apciv 5000724-36.2023.8.08.0026 Rel. Des. Heloisa cariello; TJ-SP apciv 1023948-69.2023.8.26.0576 Rel. Des. Paulo Toledo j. 14/10/2024; TJ-ES apciv 0012426-22.2017.8.08.0011 Rel. Des. Carlos simões Fonseca dje 13/04/2025; TJ-ES apciv 5001276-11.2021.8.08.0013 Rel. Des. Sérgio ricardo de Souza dje 14/03/2025. (TJES; ApCiv 5007298-56.2024.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Data 26/03/2026)

Ante o exposto e sem mais delongas,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a omissão apontada, conferindo-lhes efeitos infringentes, para que, no acórdão embargado, passe a constar a redação quanto aos consectários legais nos exatos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)